Tribunal: TJDFT
Processo: 0706481-89.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO.

1. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 861,38 (oitocentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) à parte da autora, em razão do cancelamento do voo e ausência de restituição do montante pago pelos bilhetes não utilizados.

2. Na inicial, a parte autora narrou que adquiriu passagens aéreas no dia 04/02/2021, para embarcarem no voo G31759, REC-BSB, do dia 16/05/2021, às 17:10, por meio do site da ré, pelo preço total de R$ 861,38. Relatou que soube do cancelamento do seu voo no momento do check-in. Reconheceu que a ré enviou e-mail com 30 dias de antecedência informando sobre a alteração do voo, todavia, por problemas técnicos não teve acesso à mensagem. Afirmou que o atendente não ofereceu outras possibilidades de embarques, de forma que teve que adquirir outras passagens para chegar ao destino, no valor de R$ 2.560,22.

3. Em suas razões recursais a ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas, de forma que a responsável pelo cancelamento é a empresa aérea GOL. No mérito, sustenta que não houve falha na prestação dos seus serviços, já que a parte autora reconhece que recebeu e-mail da agência 30 dias antes do embarque, por meio do qual informava sobre a possibilidade de alteração em seu voo pela companhia aérea. Alega que utilizou o e-mail enviado para o mesmo endereço que fora remetido o bilhete adquirido. Argumenta que não possui nenhuma responsabilidade pela alteração, visto que o voo em que o recorrido iria embarcar não decolou em razão de atividade intrínseca à companhia aérea. Cita que a jurisprudência do STJ e dos demais Tribunais pátrios reconhecem que a intermediadora de venda de passagens não pode suportar problemas aeroportuários causados pelas companhias aéreas. Afirma que do valor de R$ 861,38 despendido pela parte requerente, apenas recebeu R$ 80,00, não podendo ser condenada a arcar com o valor integral. Pugna pela improcedência do pedido. Subsidiariamente, pugna para que a devolução do valor pago seja em até 12 meses, nos termos do art. 3o da Lei 14.034/2020.

4. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora, ora recorrida.

5. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado unilateralmente pela companhia aérea. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).

6. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

7. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito.

8. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

9. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.